Tribunal: TJSP
Processo: 1001145-58.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES AS PRETENSÕES FORMULADAS PELO AUTOR PARA RECONHECER COMO INDEVIDA A COBRANÇA DA IMPORTÂNCIA DE R$ 5.520,00, CORRESPONDENTE A SUPOSTAS AVARIAS CAUSADAS AO VEÍCULO SINISTRADO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A RÉ NÃO SE DESINCUMBIRA DO ÔNUS DE PROVAR A

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES AS PRETENSÕES FORMULADAS PELO AUTOR PARA RECONHECER COMO INDEVIDA A COBRANÇA DA IMPORTÂNCIA DE R$ 5.520,00, CORRESPONDENTE A SUPOSTAS AVARIAS CAUSADAS AO VEÍCULO SINISTRADO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A RÉ NÃO SE DESINCUMBIRA DO ÔNUS DE PROVAR A EXISTÊNCIA E EXTENSÃO DO DIREITO REIVINDICADO. LADO OUTRO, REPELIU O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – DECISÃO IMPASSÍVEL DE RETOQUES, POR SE AMOLDAR PERFEITAMENTE AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO ADOTADO PELO ORDENAMENTO PÁTRIO – EMBORA A ARGUMENTAÇÃO DELINEADA NAS RAZÕES DO APELO SE ESPEQUE NA PREMISSA DE QUE O DESATE PROMOVIDO CONTRARIA DITAMES DO CDC, NÃO CONSTITUIU OBJETO DEVOLUÇÃO O RECHAÇO DE SUA INAPLICABILIDADE À "FATTISPECIE", VEZ QUE NÃO FORAM ESPECIFICAMENTE CONTRADITADOS OS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS NA SENTENÇA CONDUCENTES A ESSA COMPREENSÃO. EXCLUÍDA DA DEVOLUTIVIDADE, A CIRCUNSTÂNCIA ENSEJA SUBMISSÃO ÀS REGRAS ORDINÁRIAS DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. NO ENTANTO, NENHUM ELEMENTO PROBANTE APRESENTOU O APELANTE CAPAZ DE SUBSIDIAR A APREENSÃO DE QUE SUA VERSÃO DOS FATOS COINCIDE COM A REALIDADE, DISSO INEXORAVELMENTE DERIVANDO A CONCLUSÃO DE INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DA CORRESPONDENTE PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. A ISSO SE AGREGA O FATO DE, SOB MINHA PERSPECTIVA, NÃO SE REVESTIREM AS ALEGAÇÕES EXPENDIDAS NA PREFACIAL – E REPRISADAS NESTE APELO – DA PLAUSIBILIDADE INDISPENSÁVEL À COGITAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO DIREITO REIVINDICADO, ACARRETANDO QUE, AINDA QUE SE RECONHECESSE A INSERÇÃO DA RELAÇÃO NO TERRENO CONSUMERISTA, LASTRO NÃO HAVERIA PARA A DECRETAÇÃO DA INVERSÃO DO "ONUS PROBANDI" – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001145-58.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SILVIO
APARECIDO RIBEIRO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado PPCAR
BRASIL LOCAÇÕES EMRPESARIAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001145-58.2020.8.26.0007 -Voto no 35.858
2
APELAÇÃO No 1001145-58.2020.8.26.0007
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA : SÃO PAULO
APELANTE : SILVIO APARECIDO RIBEIRO
APELADA : PPCAR BRASIL LOCAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI
VOTO No 35.858
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR
DANOS MORAIS
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE
PROCEDENTES AS PRETENSÕES FORMULADAS PELO AUTOR
PARA RECONHECER COMO INDEVIDA A COBRANÇA DA
IMPORTÂNCIA
DE
R$
5.520,00,
CORRESPONDENTE
A
SUPOSTAS AVARIAS CAUSADAS AO VEÍCULO SINISTRADO,
SOB O FUNDAMENTO DE QUE A RÉ NÃO SE DESINCUMBIRA
DO ÔNUS DE PROVAR A EXISTÊNCIA E EXTENSÃO DO
DIREITO
REIVINDICADO.
LADO
OUTRO,
REPELIU
O
RECONHECIMENTO
DA
EXISTÊNCIA
DE
DANO
MORAL
INDENIZÁVEL DECISÃO IMPASSÍVEL DE RETOQUES, POR SE
AMOLDAR PERFEITAMENTE AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
DO ÔNUS PROBATÓRIO ADOTADO PELO ORDENAMENTO
PÁTRIO
EMBORA A ARGUMENTAÇÃO DELINEADA NAS
RAZÕES DO APELO SE ESPEQUE NA PREMISSA DE QUE O
DESATE PROMOVIDO CONTRARIA DITAMES DO CDC, NÃO
CONSTITUIU OBJETO DEVOLUÇÃO O RECHAÇO DE SUA
INAPLICABILIDADE À “FATTISPECIE”, VEZ QUE NÃO FORAM
ESPECIFICAMENTE
CONTRADITADOS OS FUNDAMENTOS
DEDUZIDOS
NA
SENTENÇA
CONDUCENTES
A
ESSA
COMPREENSÃO.
EXCLUÍDA
DA
DEVOLUTIVIDADE,
A
M

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001145-58.2020.8.26.0007 -Voto no 35.858
3
CIRCUNSTÂNCIA
ENSEJA
SUBMISSÃO
ÀS
REGRAS
ORDINÁRIAS DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. NO
ENTANTO, NENHUM ELEMENTO PROBANTE APRESENTOU O
APELANTE CAPAZ DE SUBSIDIAR A APREENSÃO DE QUE SUA
VERSÃO DOS FATOS COINCIDE COM A REALIDADE, DISSO
INEXORAVELMENTE
DERIVANDO
A
CONCLUSÃO
DE
INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DA CORRESPONDENTE
PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. A ISSO SE AGREGA O FATO
DE, SOB MINHA PERSPECTIVA, NÃO SE REVESTIREM AS
ALEGAÇÕES EXPENDIDAS NA PREFACIAL
E REPRISADAS
NESTE APELO
DA PLAUSIBILIDADE INDISPENSÁVEL À
COGITAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO DIREITO REIVINDICADO,
ACARRETANDO QUE, AINDA QUE SE RECONHECESSE A
INSERÇÃO DA RELAÇÃO NO TERRENO CONSUMERISTA,
LASTRO NÃO HAVERIA PARA A DECRETAÇÃO DA INVERSÃO
DO “ONUS PROBANDI” RECURSO NÃO PROVIDO
Trata-se de apelação manejada nos autos de ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido
indenizatório por danos morais contra r. sentença exibida a fls.
142/146, cujo relatório adoto, que julgou parcialmente procedentes
as pretensões formuladas pelo autor para reconhecer como
indevida
a
cobrança
da
importância
de
R$
5.520,00,
correspondente a supostas avarias causadas ao veículo sinistrado,
sob o fundamento de que a ré não se desincumbira do ônus de
provar a existência e extensão do direito reivindicado. Lado outro,
repeliu o reconhecimento da existência de dano moral indenizável.
Ao final, carreou aos reciprocamente sucumbentes a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001145-58.2020.8.26.0007 -Voto no 35.858
4
responsabilidade de suportar, cada qual, metade das custas, das
despesas processuais e de honorários arbitrados em 15% do valor
atualizado da causa, estes devidos ao patrono da parte adversária,
observados os benefícios da gratuidade processual concedidos ao
autor.
Sustenta o locatário, em síntese, a imperiosidade de
atribuição à locadora de responsabilidade civil pelas lesões de
ordem imaterial que descreveu ter suportado em razão de ter sido
alvo de indevida cobrança, bem como em razão da quebra da
obrigação de lhe fornecer um veículo após a ocorrência do delito,
visto que o bem constituía seu instrumento de trabalho. Assevera
que a assunção do referido compromisso pela ré é inferida da
circunstância de não haver apresentado em Juízo a integralidade do
instrumento contratual, aplicando-se a regra de inversão do ônus
da prova contida na legislação consumerista.
Recurso devidamente processado e contra-arrazoado
(fls. 166/170).
É o breve Relatório.
Da leitura dos autos verifica-se que a relação jurídica
processual foi estabelecida entre os sujeitos parciais em
decorrência do roubo, praticado por terceiro desconhecido, de
veículo de propriedade da sociedade empresária ré em momento
em que se encontrava na posse direta do autor, em razão da
celebração, entre, ambos, do contrato de locação de fls. 17/19.
Assevera o demandante que a contraparte está lhe
cobrando indevidamente a quantia de R$ 5.520,00, em virtude de
supostas avarias identificadas no automóvel, posteriormente
recuperado, embora nenhuma previsão contratual haja nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001145-58.2020.8.26.0007 -Voto no 35.858
5
sentido. Outrossim, narrando que o objeto da avença viabilizava
sua atuação como motorista profissional e que a requerida
descumprira o compromisso que assumira de lhe oferecer outro em
substituição, ventila a pretensão de ser indenizado em R$
10.000,00 por danos morais.
Empreendida a regular citação da requerida, que
contestou o feito a fls. 62/68, sobreveio, na sequência, a réplica de
fls. 80/83 e, após, a r. sentença de parcial procedência,
empreendendo solução que reputo impassível de retoques, por se
amoldar perfeitamente ao sistema de distribuição do ônus
probatório adotado pelo ordenamento pátrio.
As questões litigiosas devolvidas pelo demandante
através da interposição deste apelo gravitam em torno de suposta
lesão extrapatrimonial que lhe impingira a alegada quebra, pela
parte adversária, da obrigação de lhe fornecer automóvel no
interstício compreendido entre a consumação do fato delituoso e a
extinção contratual.
Ab initio, avulta aos olhos que, embora a argumentação
delineada nas razões do apelo se espeque na premissa de que o
desate promovido contraria ditames do Código de Defesa do
Consumidor, não constituiu objeto devolução o rechaço de sua
inaplicabilidade à fattispecie, vez que não foram especificamente
contraditados
os
fundamentos
deduzidos
na
r.
sentença
conducentes a essa compreensão. Excluída da devolutividade, a
circunstância enseja submissão às regras ordinárias de distribuição
do ônus da prova.
Nessa estirpe, o apelante refere que o descumprimento
contratual praticado pela requerida fez com que experimentasse
danos de ordem extrapatrimonial, por haver culminado na privação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001145-58.2020.8.26.0007 -Voto no 35.858
6
do exercício de seu labor. No entanto, nenhum elemento probante
apresentou capaz de subsidiar a apreensão de que sua versão dos
fatos coincide com a realidade, disso inexoravelmente derivando a
conclusão de inviabilidade de acolhimento da correspondente
pretensão indenizatória.
A isso se agrega o fato de, sob minha perspectiva, não
se revestirem as alegações expendidas na prefacial e reprisadas
neste apelo
da plausibilidade indispensável à cogitação de
existência do direito reivindicado, acarretando que, ainda que se
reconhecesse a inserção da relação no terreno consumerista, lastro
não haveria para a decretação da inversão do onus probandi.
Assim, para que florescesse dever de indenizar passível
de ser imputado à prestadora dos serviços, era indispensável ao
suposto lesado que guarnecesse os autos com elementos hábeis a
conferir credibilidade ao alegado, pois eventual subsunção à
legislação consumerista não o isentaria do encargo de lastrear
minimamente o direito sustentado, razão pela qual o
pronunciamento vergastado deve permanecer imaculado.
Considerando o trabalho adicional realizado em grau
recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência
devidos pelo autor para 16%, em observância à disposição contida
no art. 85, § 11, do estatuto instrumental, preservada a base de
cálculo estipulada na instância a quo e ressalvado que contemplada
a parte que aqui decaiu por justiça gratuita.
Nego provimento ao recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica